Tribunal: CARF
Processo: 10950.001171/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001171/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.392 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
SANATORIO MARINGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2007
MATÉRIAS E ALEGAÇÕES NÃO APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
As matérias e as alegações de defesa devem ser apresentadas pelo sujeito
passivo quando da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do
procedimento, precluindo o direito de argui-las quando da apresentação do
recurso voluntário.
ALEGAÇÕES IMPERTINENTES. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de alegações de defesa acerca de matéria que não mantenha
pertinência com aquela objeto do lançamento discutido nos autos.
COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
O direito à compensação não pode ser oposto ao lançamento tributário como
matéria de defesa.
O CARF não é competente autorizar ou homologar compensações não
requeridas perante a administração tributária.
IMUNIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A imunidade de contribuições previdenciárias conferida a entidades
beneficentes de assistência social pela Constituição Federal está condicionada
aos cumprimento de requisitos previstos em lei.
A ausência de comprovação de que o contribuinte cumpria os requisitos legais
para o reconhecimento da condição de entidade imune à época dos fatos
geradores torna-o sujeito ao pagamento das contribuições previdenciárias.
AUDITORIA FISCAL DA RFB. COMPETÊNCIA.
O Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil é competente para
realizar fiscalizações e para lavrar o respectivo auto de infração quando
constatar a falta de cumprimento, quer da obrigação tributária principal, quer
da acessória.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001171/2009-17
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001171/2009-17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias trazidas apenas em grau recursal, quais
sejam, contradição no relatório fiscal, SAT, equivocada diferença entre a GFIP e Folha de
Pagamento, reconhecimento do recolhimento das contribuições retidas e incidência de
contribuição previdenciária exclusivamente sobre a folha de pagamentos; e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto (suplente
convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), que julgou procedente lançamento relativo a
contribuições sociais previdenciárias devidas pela empresa (cota patronal), inclusive para o
custeio das prestações decorrentes do acidente do trabalho ou do grau de incidência de
incapacidade laborativa proveniente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes
sobre as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços no período de março/2006 a dezembro/2007 (DBCAD 37.194.875-4).
O Relatório Fiscal está às fls. 202 a 209. Conforme relatado pelo julgador de piso,
o contribuinte (fls. 276/277):
apresenta a sua impugnação para requerer que seja reconhecida a improcedência e a
nulidade do lançamento fiscal, posto que seria imune a todas as contribuições exigidas.
Alternativamente, requer que se reconheça: a isenção das contribuições ao INCRA,
SEBRAE, SESC e SENAC; a existência de suposto crédito do contribuinte, para
compensação com as contribuições ora lançadas.
Requer, ainda: a suspensão da exigibilidade do lançamento até decisão final; o
reconhecimento da incompetência da auditora para fazer lançamentos, pois a ela só
caberia fiscalizar; a anulação do lançamento pela falta de cálculos no Relatório de
Lançamentos das contribuições a título de administradores autônomos e individuais.
Requer, por fim, a produção de prova, protestando pela juntada oportuna de novos
documentos que possam vir a interessar na solução do litígio.
Para fundamentar seus pleitos, arrola as seguintes alegações:
a) A auditora fiscal deixou de considerar que o contribuinte seria isento das
contribuições previdenciárias e de terceiros por atender a 99% de seus pacientes pelo
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001171/2009-17

SUS. Conforme legislação vigente, as entidades filantrópicas ou que atendam pelo SUS
em percentual acima de 60% de sua clientela, seriam isentas dessas contribuições;
b) A auditora fiscal tomou despesas de aluguel do contribuinte como se fossem pró-
labore. Por isto, o lançamento seria nulo;
c) O contribuinte possuiria supostos créditos junto ao INSS, provenientes de
contribuições pagas indevidamente sobre remuneração de autônomos, avulsos,
administradores, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE. Tais créditos seriam passíveis de
compensação por terem sido objeto de sentenças transitadas em julgado.
Por isto, requer que esta autoridade determine a compensação, guardadas as respectivas
proporções, cumprindo-se, para tanto, as formalidades de praxe.
O direito à compensação não poderia ser limitado a 30% do crédito tributário mensal,
por ofender o primado da igualdade e agredir o postulado da moralidade administrativa,
por representar empréstimo compulsório.
A decadência do direito à compensação dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação ocorreria após 10 anos (tese dos cinco mais cinco).
Os valores a restituir devem ser corrigidos pelos índices reais da inflação mais os
expurgos inflacionários, e não pelos índices oficiais defasados, criados pelo governo
para engabelar os cidadãos.
Sobre o indébito deverão incidir juros compensatórios e juros moratórios;
d) O lançamento foi feito por agente supostamente incompetente, pois somente caberia
ao Auditor Fiscal efetuar o levantamento e fiscalização de possíveis débitos/créditos, não
podendo lançar débitos. Por isto, requer-se a anulação do lançamento.
e) Seria inexigível a contribuição ao INCRA, por não ser a autuada empresa da área
rural. Seriam inexigíveis também a contribuição ao SEBRAE. SENAI, SESC e SENAC,
por ser prestador de serviços.
A DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, em
decisão que restou assim ementada:
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. OPORTUNIDADE
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas, precluindo o
direito de o impugnante apresentá-la em outro momento processual.
ALEGAÇÕES IMPERTINENTES. NÃO CONHECIMENTO
Não se toma conhecimento de alegações da defesa acerca de matéria que não mantenha
pertinência com os autos.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
A isenção das contribuições para a previdência social prevista no parágrafo 7o do art.
195 da Constituição Federal alcança exclusivamente as entidades beneficentes de
assistência social que atendam as exigências estabelecidas no art. 55 da lei 8.212, de
1991.
ERRO NA BASE DE CÁLCULO INCOMPROVADO
Alegação de erro ou equívoco na base de cálculo do crédito adotada pela auditoria fiscal
carece da necessária comprovação. Fica afastada a tese trazida pela impugnante nesse
sentido quando não tenha sido acompanhada da respectiva prova.
COMPENSAÇÃO
OU
RESTITUIÇÃO
COMO
MATÉRIA
DE
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001171/2009-17

Somente poderá ser compensada contribuição para a Seguridade Social arrecadada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na hipótese de pagamento ou recolhimento
indevido, entre créditos e débitos líquidos e certos. O direito à compensação não pode
ser oposto a lançamento tributário, como matéria de defesa, mormente quando a falta de
recolhimento das contribuições não se deu a título de compensação.
AUDITORIA FISCAL DA RFB. COMPETÊNCIA
É competente a auditoria fiscal da Receita Federal do Brasil para realizar fiscalizações e
para lavrar o respectivo auto de infração quando ficar constata a falta de cumprimento
quer da obrigação tributária principal quer da obrigação acessória.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 28/9/2009 (fls. 286), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 19/10/2009 (fls. 301 a 353), por meio do qual recorre a este
Conselho das alegações já apresentadas quando da impugnação, acrescentando outras teses; as
teses recursais podem ser assim resumidas:
1 – o lançamento foi feito por agente supostamente incompetente, pois somente
caberia ao Auditor-Fiscal efetuar o levantamento e fiscalização de possíveis débitos/créditos, não
podendo lançar débitos. Por isto, requer-se a anulação do lançamento;
2 – a Auditora-Fiscal foi contraditória na introdução do relatório fiscal, de forma
que o relatório deve ser revisto para que o contribuinte possa recorrer dos fatos;
3 – a Auditora-fiscal deixou de considerar que o contribuinte seria isento das
contribuições previdenciárias e de terceiros por atender a 99% de seus pacientes pelo SUS.
Conforme legislação vigente, as entidades filantrópicas ou que atendam pelo SUS em percentual
acima de 60% de sua clientela seriam isentas das contribuições previdenciárias devidas pela
empresa e ao SAT e a das contribuições devidas a terceiros;
4 - a Auditora-Fiscal lançou o SAT em 2% sem nenhum parâmetro legal e fático,
pois não considerou que a contribuinte possui a atividade médica tratando de pacientes, portanto,
nenhum risco traz a seus funcionários, que são na maioria médicos e enfermeiros, e o restante do
setor administrativo; requer perícia para demonstrar que os funcionários não estão expostos a
risco no trabalho;
5 - quanto a alegada diferença entre a GFIP e Folha de Pagamento, verifica-se que
a Auditora-Fiscal equivoca-se quanto a base de cálculo, pois, não podem ser usados valores da
GFIP como parâmetro para se apurar a contribuição previdenciária, até porque todas as Guias
referentes ao INSS estão à disposição, de forma que não é necessário arbitramento para
levantamento de valores;
6 - em relação a contribuição de autônomos, o STF, em 12 de maio de 1994, a
declarou inconstitucional, de forma que o contribuinte teria crédito no valor de R$ 30.812,46,
conforme planilha de cálculo e guias pagas que diz estar anexando aos autos (mas que não estão
nos autos), uma vez que os dispositivos das Leis Ordinárias nos 7.787/89 (art. 3o) e 8.212/91
(arts. 12 e 22) foram julgadas inconstitucionais por pretenderem disciplinar matéria regulável
apenas por meio de Lei Complementar, de forma que aquele que não percebe salários e não
integra a folha de salários não é empregado, mormente os autônomos prestadores de serviços que
não são empregados da empresa, pois o texto constitucional se refere a ‘folha de salários’; em
suma que a contribuição previdenciária deve incidir exclusivamente sobre a folha de salários da
qual estão excluídos os que recebem pró-labore e os prestadores de serviços autônomos; dessa
forma, entende que tem direito a compensar valores indevidamente recolhidos a título de pró-
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001171/2009-17

labore dos trabalhadores autônomos e dos administradores com as quantias vincendas da
contribuição social sobre o salário, eis que são tributos de mesma espécie;
7 - seria inexigível a contribuição ao INCRA, por não ser a autuada empresa da
área rural. Seriam inexigíveis também a contribuição ao SEBRAE, SENAI, SESC e SENAC, por
ser prestador de serviços e portanto isento de tais contribuições; além de inexigíveis, o
contribuinte possuiria supostos créditos junto ao INSS, provenientes de contribuições pagas
indevidamente ao INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE. Tais créditos seriam passíveis de
compensação por terem sido objeto de sentenças transitadas em julgado; cita jurisprudência;
7.1 - em relação ao INCRA, alega que a Lei no 7.787, de 1989, extinguiu por
completo o Plano de Previdência do Trabalhador Rural, sendo que as Leis nos 8.212/91 e 8.213/91
unificaram o regime de previdência rural e urbano e assim, não mais subsiste a obrigatoriedade das
empresas contribuírem para o INCRA, pois a partir da criação do regime geral de Previdência Social
tal contribuição deixou de se exigida de empresas urbanas, e sua exigência seria ‘relativamente’
inconstitucional, devendo ser restituída aquelas recolhidas nos últimos 10 anos; cita
jurisprudência que entende validar suas alegações, e também Súmula do STF 196;
7.2 - quanto ao Senac, Sesc e Sebrae, que tais contribuições somente são devidas
por empresas comerciais, conforme jurisprudência que cita, devendo ser restituída aquelas
recolhidas nos últimos 10 anos. Entende ainda, em relação ao SEBRAE, que tais contribuições
somente são devidas por micro e pequenas empresas; que a cobrança é inconstitucional nos
casos de médias e grandes empresas, que não necessitam da tutela do Estado, e que tais
contribuições são tributos vinculados e assim somente são exigíveis de seus beneficiários, de
forma que sua cobrança de médias e grandes empresas seria inconstitucional; além de tudo,
entende que a instituição de tais contribuições dependeria de lei complementar, conforme art.
146 da Constituição Federal;
8 - que o direito à compensação não poderia ser limitado a 30% do crédito
tributário mensal, por ofender o primado da igualdade e agredir o postulado da moralidade
administrativa, por representar empréstimo compulsório; que deve ser observado o prazo decenal
para a restituição dos valores que entende indevidamente arrecadados; que os valores a restituir
devem ser corrigidos pelos índices reais da inflação mais os expurgos inflacionários, e não pelos
índices oficiais defasados, criados pelo governo para engabelar os cidadãos; que sobre os
créditos deverão incidir juros compensatórios e juros moratórios;
Por fim, requer:
1 – a anulação do lançamento por contradição (a auditora diz que foram recolhidas
as contribuições e depois diz que não);
2 – reconhecimento de sua imunidade em relação às contribuições sociais;
3 – caso não se reconheça sua imunidade, que se reconheça a isenção do SAT,
INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC;
4 – improcedência da diferença apurada entre GFIP e folha de pagamento, tendo
que em vista que foi aplicada sobre base de cálculo diversa das contribuições ao INSS;
5 – compensação dos valores levantados após expurgados os valores indevidos
lançados pela Auditora-Fiscal;
6 – sejam reconhecidos os créditos que lista (autônomos/avulsos/administradores;
INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE);
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001171/2009-17

7 – seja reconhecido que houve o repasse das contribuições retidas;
8 – suspensão da exigibilidade do lançamento até decisão final;
9 – seja reconhecida a incompetência da Auditora para efetuar lançamentos, pois a
esta só cabe fiscalizar;
10 - sejam feitas Perícias relativas ao SAT, e Diligências relativas ao atendimento
ao SUS em 99% de seus atendimentos, e também para comprovar se atua no setor urbano ou
rural; qual a atividade de empresa para fins de demonstrar que está dispensada do SEBRAE,
SENAC E SESC.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade em relação a parte das matérias ou alegações, apresentadas somente no recurso,
de forma que será conhecido parcialmente.
Das inovações recursais
Inicialmente registro que o contribuinte apresenta algumas teses de defesa apenas
em sede recursal, o que se constitui em flagrante inovação recursal operada em sede de recurso.
Basta ler a impugnação apresentada às fls. 224 a 243 para ver que naquela oportunidade o
contribuinte não traçou uma linha sequer sobre as seguintes matérias ou alegações:
1 – que a Auditora-Fiscal foi contraditória na introdução do relatório fiscal, de
forma que o relatório deve ser revisto para que o contribuinte possa recorrer dos fatos;
2 - que a Auditora-Fiscal lançou o SAT em 2% sem nenhum parâmetro legal e
fático, pois não considerou que o contribuinte possui sua atividade médica tratando de pacientes,
portanto, nenhum risco traz a seus funcionários e por isso requer perícia para demonstrar que os
funcionários não estão expostos a risco no trabalho;
3 - quanto a alegada diferença entre a GFIP e Folha de Pagamento, que a
Auditora-Fiscal equivoca-se quanto a base de cálculo, pois, não podem ser usados valores da
Guias de FGTS (GFIP) como parâmetro para se apurar contribuições previdenciárias (que chama
de INSS), até porque todas as Guias referentes ao INSS estão à disposição, e que não necessita
de arbitramento para levantamento de valores;
4 – que seja reconhecido que houve o repasse das contribuições retidas;
5 - que, em relação a contribuição de autônomos, o STF, em 12 de maio de 1994,
a declarou inconstitucional, de forma que deveria ser reconhecido pretenso crédito no valor de
R$ 30.812,46, conforme cálculos e guias de recolhimento que diz estar anexando (mas que não
estão nos autos), uma vez que os dispositivos das Leis Ordinárias nos 7.787/89 (art. 3o) e
8.212/91 (art. 12 e 22) foram julgadas inconstitucionais por quererem disciplinar matéria
regulável apenas por meio de Lei Complementar, de forma que, em suma, a contribuição
previdenciária deve incidir exclusivamente sobre a folha de salários da qual estão excluídos os
que recebem pró-labore e os prestadores de serviços autônomos.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001171/2009-17

Em relação ao item 5, tal alegação, além de ser apresentada apenas em grau
recursal, mesmo que tenha sido trazida apenas para efeitos de demonstrar direito à compensação
ou à restituição de valores que entende o contribuinte terem sido indevidamente pagos, tal
compensação não será possível conforme se verá em Capítulo próprio.
Conforme inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235/72, copiados abaixo,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito em que se
fundamentam o recursos e os pontos de discordância em relação ao lançamento deverão ser
apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no
recurso voluntário somente quando se prestarem a contrapor a decisão recorrida, o que não
acontece no presente recurso:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
As alegações ou matérias trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas
abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que as discordâncias não apresentadas
na impugnação não poderão mais ser apresentadas em grau de recurso, sob pena de supressão de
instâncias, uma vez que não foram apreciadas pela julgador de piso, estando assim, preclusas.
Para que fique mais claro, conforme já relatado, a impugnação está às fls. 224 a
243 e certo é que as matérias impugnadas foram:
a) isenção das contribuições previdenciárias por entender o contribuinte que
atende a 99% de seus pacientes pelo SUS;
b) a Auditora-Fiscal tomou despesas de aluguel do contribuinte como se fossem
pró-labore, por isso o lançamento seria nulo (tese não renovada no recurso);
c) o contribuinte possuiria supostos créditos junto ao INSS, provenientes de
contribuições pagas indevidamente sobre remuneração de autônomos, avulsos
administradores, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE. Tais créditos seriam
passíveis de compensação, por terem sido objeto de sentenças transitadas em
julgado, de forma que requer a compensação, sem a limitação de 30% do crédito
tributário mensal, considerando ainda que a decadência do direito à compensação
ocorreria após 10 anos, e postulando que os supostos créditos devem ser
corrigidos pelos índices reais da inflação mais os expurgos inflacionários,
incidindo sobre os mesmo juros compensatórios e juros moratórios;
d) o lançamento foi feito por agente supostamente incompetente, pois somente
caberia ao Auditor-Fiscal efetuar o levantamento e fiscalização de possíveis
débitos/créditos, não podendo lançar débitos, requerendo por isso a anulação do
lançamento;
e) seria inexigível a contribuição ao INCRA, por não ser a autuada empresa da
área rural. Seriam inexigíveis também a contribuição ao SEBRAE. SENAI, SESC
e SENAC, por ser prestadora de serviços.
Também, conforme já abordado pela DRJ,
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001171/2009-17

Vê-se que a impugnação requer que se reconheça nestes autos a isenção das
contribuições ao INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC e a existência de suposto crédito do
contribuinte, para compensação com as contribuições aqui lançadas.
Esse pedido não encontra nenhum suporte nestes autos.
Isto porque, trato aqui de crédito decorrente de contribuições previdenciárias não
recolhidas pela empresa. Não há lançamento de crédito para as entidades supracitadas,
neste processo.
É de todo inoportuno o exame desse pleito em processo que trata de matéria totalmente
diversa. Por isto, não se toma conhecimento de alegações acerca de matéria que não
mantenha pertinência com os autos.
Assim, não conheço de todas as matérias descritas neste Capítulo.
Dos pedidos de perícias e diligências
O recorrente requer ainda sejam feitas Perícias relativas ao SAT. Solicita ainda
Diligências relativas ao atendimento ao SUS, que seriam 99% de seus atendimentos; também
para comprovar se atua no setor urbano ou rural, para fins de verificar se deve ou não recolher
contribuições ao INCRA; e qual a atividade de empresa para fins de demonstrar que está
dispensada do SEBRAE, SENAC E SESC.
Considerando o não conhecimento da matéria relativa ao SAT, deve ser rejeitado
o pedido de perícia.
Quanto às diligências para comprovar que 99% de seus atendimentos são pelo
SUS, também entendo desnecessária, uma vez que, conforme se verá, os elementos constantes
dos autos são suficientes para demonstrar que a recorrente não faz jus à isenção que pretende
com tal demonstração, de forma que tal pedido é irrelevante para a decisão sobre o crédito
tributário discutido nos autos. Ademais, ainda que houvesse qualquer influência, caberia à
recorrente trazer aos autos as provas que possui, conforme disciplina o inciso III do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, acima copiado.
Também em relação ao pedido de diligência para fins de demonstrar que o
contribuinte está dispensado do SEBRAE, SENAC E SESC, não há lançamento de créditos
devidos as essas entidades neste processo.
Por esses motivos, rejeito os pedidos de diligências ou perícias pretendidas.
Da suspensão do crédito discutido até decisão final
Conforme também apontado pela DRJ, “A suspensão da exigibilidade do credito
já se dá automaticamente pela interposição da impugnação, em face do inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional.”, tanto que o crédito discutido encontra-se com a exigibilidade
suspensa até o presente momento, de forma que não procede tal pedido.
Da incompetência da Auditora-Fiscal para efetuar lançamento de crédito
tributário
Alega o recorrente que o lançamento foi feito por agente supostamente
incompetente, pois somente caberia ao Auditor-Fiscal efetuar o levantamento e fiscalização de
possíveis débitos/créditos, não podendo lançar débitos, sendo por isso nulo o lançamento.
Conforme já apontado pela DRJ,
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001171/2009-17

O servidor competente para realizar o lançamento do crédito através do auto de infração
a que se refere o art. 10 do PAF é o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
consoante atribuição conferida pelo art. 60 da Lei n° 10.593, de 2002, na redação dada
pela Lei 11.457, de 2007:
"Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo c/c Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria do Receita Federal do Brasil e em Caráter
privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Portanto, sem razão o contribuinte quanto a essa alegação.
Da alegada imunidade das contribuições previdenciárias
Neste Capítulo o recorrente alega ser imune e isento das contribuições
previdenciárias e daquelas devidas a terceiros por atender a 99% de seus pacientes pelo SUS e,
conforme legislação vigente, as entidades filantrópicas ou que atendam pelo SUS em percentual
acima de 60% de sua clientela seriam isentas das contribuições discutidas nos autos.
Conforme anotou a DRJ:
A impugnante, simplesmente não é nem pode se equiparar a entidade beneficente de
assistência social com direito a isenção das contribuições previdenciárias, inclusive por
vedação constitucional.
A isenção das contribuições para a previdência social esta prevista no paragrafo 7o do
art. 195 da Constituição Federal:
§ 7o - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigência estabelecidas em lei.
Vê-se que a isenção das contribuições previdenciárias é garantida exclusivamente as
entidades beneficentes de assistência social, direito esse que foi regulamentado pelo art.
55 da lei 8.212, de 1991.
Tal direito socorre também as entidades beneficentes de assistência social na área de
saúde, que ofereçam pelo menos 60% de seus serviços ao Sistema Único de Saúde
(parágrafo 5° do art. 55 da Lei 8.212, de 1991, dispositivo este atualmente suspenso em
liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal).
Ocorre que a impugnante, ainda que preste serviços ao SUS, simplesmente, não é
entidade beneficente de assistência social, mas sociedade empresária com fins
essencialmente lucrativos, consoante se colhe de seu contrato social. Por esta razão, não
está abrangida pelo beneficio previsto no parágrafo 7° da CF.
Ademais disto, o parágrafo 2° do art. 199 da Constituição veda expressamente a
destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas
com fins lucrativos:
...
2o É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições
privadas com fins lucrativos.
É evidente que o valor correspondente à renúncia fiscal decorrente da isenção das
contribuições previdenciárias prevista no paragrafo 7o do art. 195 da Constituição
constitui recursos públicos, cuja destinação as empresas privadas com fins lucrativos é
proibida pela Constituição.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001171/2009-17

Deste modo, se conclui que não há a menor possibilidade de existir alguma espécie de
isenção a beneficiar a impugnante. Por isto, a empresa efetivamente está sujeita ao
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a folha de
salário de empregados e contribuintes.
Por tal razão, verifica-se totalmente improcedente a sua alegação posta neste tópico.
O recorrente alega ser imune de contribuições previdenciárias e de terceiros por
atender a 99% de seus pacientes pelo SUS, mas não apresenta qualquer comprovação nesse
sentido; o lançamento foi realizado sem qualquer referência à suposta condição de isenção do
recorrente, dada a inexistência de quaisquer registros da entidade nesta categoria, perante o Fisco
Federal. Na época do lançamento estava vigente o art. 55 da Lei no 8.212/91, segundo o qual o
reconhecimento da isenção tinha que ser requerido pela entidade à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, porém, no caso concreto, não foi apresentado qualquer documento nesse sentido (ato
declaratório de isenção, ato declaratório executivo ou documento do gênero atestando tal
condição). Registro ainda que o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, atualmente revogado pela Lei no
12.101, de 2009, mas vigente à época, foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento do Recurso Especial RE 566.622.
Ademais, conforme já apontado pela DRJ, ainda que preste serviços ao SUS, o
recorrente simplesmente não é entidade beneficente de assistência social. Dentre os requisitos
exigidos para o gozo da isenção, aquele previsto no inciso V do caput do art. 55 da Lei no 8.212,
de 1991, vigente à época, estabelecia que “aplique integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando,
anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.” O
Contrato Social e alterações estão às fls. 155 a 201. Na 14a alteração contratual, assinada em
2005, a cláusula 1a (fls. 198) rege que “ A sociedade empresária, com fins lucrativos, ...” e a
cláusula 9a “... Os resultados serão atribuídos às sócias, ..., podendo os lucros, a critério das
mesmas, ser distribuídos proporcionalmente ou ficarem em reserva na sociedade”. Assim, não
restam dúvidas ser o contribuinte sociedade empresária com fins essencialmente lucrativos,
consoante se colhe de seu contrato social. Portanto, sem razão o contribuinte neste Capítulo.
Da compensação com supostos créditos junto ao INSS, provenientes de
contribuições pagas indevidamente sobre remuneração de autônomos, avulsos,
administradores, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE.
Neste Capítulo a recorrente alega possuir créditos provenientes de supostos
créditos junto ao INSS, relativos a contribuições pagas indevidamente sobre remuneração de
autônomos, avulsos e administradores, INCRA, SENAC, SESC, e SEBRAE, apresentando
questões de inconstitucionalidade e alegando que tais créditos seriam passíveis de compensação,
por terem sido objeto de sentenças transitadas em julgado.
Sem razão o contribuinte.
Inicialmente, conforme prescreve a legislação, a compensação administrativa é
procedimento facultativo por meio do qual o contribuinte se ressarce de valores pagos
indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência Social, e deve ser
requerida pelo contribuinte pelos meios próprios. Nesse sentido transcrevo o art. 194 da
Instrução Normativa SRP no 3, de 2005, vigente à época dos fatos:
Art. 194....
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001171/2009-17

2o O valor total a ser compensado deverá ser informado na GFIP, na competência de
sua efetivação, conforme previsto no Manual da GFIP. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008)
Assim, caso o contribuinte de fato possuísse créditos passíveis de compensação,
deveria requerê-la pelos meios próprios junto ao órgão arrecadador, uma vez que este Colegiado
não tem competência para autorizar ou homologar compensações, fato que por si só já é
suficiente para indeferir o pedido feito pelo contribuinte.
Ademais, conforme já apontado pela DRJ,
um suposto direito à compensação não pode ser oposto ao lançamento tributário, como
matéria de defesa, mormente quando a inadimplência do contribuinte não decorre de
manifesto procedimento de compensação de eventual crédito seu mas, conforme já se viu,
da pura e simples falta de recolhimento das contribuições devidas.
Isto porque, pedido de compensação não é matéria passível de apreciação no âmbito da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, por não ser este o órgão da
administração tributária encarregado de examinar em preliminar pedidos da espécie. Se
a empresa acredita possuir supostos créditos, o pleito de compensação ou repetição do
indébito deve ser feito primeiramente junto ao setor competente da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Maringá, evidentemente depois de estabelecida a liquidez e certeza
de débitos e créditos.
Além disso, conforme determina a Lei no 8.212, de 1991, na redação vigente à
época dos fatos, a compensação somente é possível em relação às contribuições sociais
destinadas à seguridade social, sendo vedada a compensação de tais contribuições com créditos
provenientes de contribuições devidas a terceiros (no caso, INCRA, SENAC, SESC, e
SEBRAE). Copio a legislação vigente à época dos fatos:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao caput e parágrafos
pela Lei no 9.129, de 20.11.95).
... (Incluído pela Lei no 9.032, de 1995).
§ 2o Somente poderá ser restituído ou compensado, nas contribuições arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), valor decorrente das parcelas referidas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta lei. (Incluído pela Lei no
9.032, de 1995).
Instrução Normativa SRP no 3, de 2005,
Art. 192. Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à
Previdência Social. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008)
Art. 193. Caso haja pagamento de valores indevidos à Previdência Social, de atualização
monetária, de multa ou de juros de mora, é facultado ao sujeito passivo optar pela
compensação ou pela formalização do pedido de restituição na forma da Seção II deste
Capítulo, observadas, quanto à compensação, as seguintes condições: (Revogado(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008)
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001171/2009-17

I - a compensação deverá ser realizada com contribuições sociais arrecadadas pela SRP
para a Previdência Social, excluídas as destinadas para outras entidades ou fundos;
Quanto aos demais créditos (decorrentes de remuneração de autônomos, avulsos e
administradores), além de não poderem ser pleiteados nessa instância de julgamento
administrativo, o contribuinte alega os possuir, mas não traz qualquer comprovação de sua
existência, limitando-se a informar valores sem qualquer comprovação; alega que os créditos
seriam oriundos de declaração de inconstitucionalidade pelo STF proferida em 12 de maio de
1994, de forma que deveria ser reconhecido pretenso crédito no valor de R$ 30.812,46, conforme
cálculos e guias de recolhimento que diz estar anexando, mas tais documentos não estão nos
autos.
Assim, não sendo possível a compensação requerida pelos motivos acima
apontados, deixo de apreciar as questões relativas à limitação de 30% ou ainda relativa a índices
de correção dos supostos créditos, de forma que nada a prover neste Capítulo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
matérias trazidas apenas em grau recursal, quais sejam, contradição no relatório fiscal, SAT,
equivocada diferença entre a GFIP e Folha de Pagamento, reconhecimento do recolhimento das
contribuições retidas e incidência de contribuição previdenciária exclusivamente sobre a folha de
pagamentos; e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital